Tribunal: STF
Processo: Rcl 69519
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cia do Crédito Promotora Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1001392-53.2018.5.02.0031, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 3.961 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com prestador de serviços autônomo, para a função de gerente comercial. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48 e da ADI 3.961.



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    Inverto a ordem de julgamento passando a examinar primeiramente o pedido de reforma quanto ao vínculo de emprego, pois precede a discussão sobre o grupo econômico.



    A prestação de serviços não foi negada pelas 1º e 2º reclamadas, a contrario sensu, foi por elas admitida, porém sob feição diversa - na condição de trabalho autônomo (prestador de serviços). Passou a ser das 1ª e 2ª reclamadas o ônus da prova, todavia, dele não se desincumbiram (arts. 818, II da CLT/2017 e 373, II do CPC/2015).



    O preposto da 1ª reclamada comprovou a subordinação ao confirmar que o reclamante se reportava ao superintendente Marcos Parada (ID 24f80d2 - Pág. 2). Este mesmo fato foi confirmado pela testemunha convidada pela 1ª reclamada que informou que Marcos Parada fiscalizava as tarefas desenvolvidas no dia a dia (ID 24/80d2 - Pág. 2). O preposto ainda revelou que o reclamante tinha que cumprir o horário comercial. Nesse sentido a testemunha da 1ª reclamada disse, ainda, ser intrínseco ao cargo o dever de trabalhar de segunda a sexta-feira. Evidenciado com isso o controle da jornada, característica marcante da subordinação presente no contrato de trabalho.



    O reclamante convidou como sua testemunha o sr. Marcos Parada, que confirmou ser seu superior hierárquico, informou que o reclamante trabalhava internamente e fazia visitas apenas 1 vez por semana; que o reclamante fazia captação de clientes para consignado do Banco Itaú e BMG (ID 24f80d2 - Pág. 3).



    A pessoalidade é o outro requisito do vínculo de emprego que acabou sendo comprovado com a informação do preposto que mencionou a obrigação de cumprimento do horário comercial. Reforçando a tese da pessoalidade veio a testemunha da 1ª reclamada dizer que o reclamante não poderia se fazer substituir.



    A fraude na contratação foi constatada durante a oitiva do preposto ao admitir que em São Paulo são 5 prestadores de serviços e atualmente todos são registrados pela CLT,. à exceção do reclamante que estava recebendo seguro desemprego "e também porque na época estava valendo mais a pena o contrato de prestador de serviços; ..." (ID 24f80d2 - Pág. 2). Grifei.



    A onerosidade foi corroborada pelo preposto ao confirmar o pagamento de um valor mensal fixo em torno de R$ 4.000,00 e de comissões superiores a R$ 3.000,00, com depósito em conta. Neste aspecto as reclamadas também não se desincumbiram do ônus de comprovar o salário do reclamante que havia sido declinado na inicial e comprovado através de extratos que a instruíram (ID 5d74014, f7e6eed, 6f8272b...), sendo o valor fixo de R$4.000,00 e comissões em média de R$ 7.897,25, no total de R$ 11.897,25.



    Diante da presença dos requisitos dos arts. 2° e 3° da CLT fica mantido o vinculo de emprego de 15/3/2016 a 20/6/2018, na função de gerente comercial, incluído o período do aviso prévio indenizado, nos termos da OJ, 82, da SDI-I, do TST).



    Observo que não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A liberdade negocial deve ser privilegiada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação de prestador de serviços autônomo.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, nas ADC 48 e ADI 3.961, foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos de carga.



    Embora os paradigmas mencionados tenham abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente